Tribunal: TJBA
Processo: 8005998-95.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005998-95.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEISA VENTURA PINHO Advogado(s): ADELMO DIAS RIBEIRO, MAINE SOUZA VIEIRA APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 2 – A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, apontando ausência de manifestação expressa quanto ao recebimento de adicional de insalubridade, à possibilidade de inversão do ônus da prova e à ausência de produção de perícia técnica. 2 – Impõe destacar que a contradição para fins de acolhimento dos Embargos de Declaração caracteriza-se pela incoerência interna entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão, ou entre as premissas e a conclusão do julgador, gerando insegurança jurídica. Outrossim, a omissão se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido. 3 – O Acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva a questão central do litígio que consiste na existência (ou não) de nexo de causalidade entre a atividade exercida pela embargante como fisioterapeuta no Centro de Reabilitação de Lauro de Freitas e a infecção por Hepatite C, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos, pela inexistência de prova robusta nesse sentido. 4 – A existência de documentos que atestam a doença da embargante ou o ambiente de trabalho insalubre não é suficiente, por si só, para comprovar o nexo causal exigido para a configuração da doença ocupacional nos moldes do artigo 20 da Lei n.º 8.213/91. 5 – Quanto ao adicional de insalubridade, seu recebimento não implica reconhecimento automático de nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença contraída, sendo apenas indicativo genérico de exposição a agentes nocivos, o que não substitui a prova técnica necessária. 6 – No que tange à perícia médica, o Acórdão foi explícito ao mencionar que a parte recorrente manifestou desinteresse na produção de novas provas, conforme petição nos autos (ID 62895500). Nestas condições, não houve cerceamento de defesa, tampouco omissão sobre eventual intimação específica, sendo a conduta processual da parte suficiente para justificar o julgamento conforme o estado do processo. 7 – A alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova, por sua vez, não foi objeto de requerimento específico e fundamentado em momento oportuno. Outrossim, não se trata de ponto obrigatório de manifestação de ofício pelo juízo, sobretudo diante da ausência de elementos mínimos que indicassem a verossimilhança da alegação da parte autora. 8 – Os embargos ora analisados não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para provocar novo exame do mérito da causa. 9 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada 10 – Recurso conhecido e rejeitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8005998-95.2021.8.05.0150, embargante GEISA VENTURA PINHO e embargada MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. III